Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701259-48.2018.8.07.0014 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: VALDINO DIAS DE FARIAS DESPACHO Na petição de ID 16815188, as partes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024